Tribunal: TJDFT
Processo: 0720838-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720838-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARCISO BASTOS PORTELA AGRAVADO: ANDRE SILVA DA MATA D E S P A C H O Ciente da petição de ID 28735311. Contudo, exaurida a competência desta relatoria com o julgamento do recurso pelo colegiado. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora